Tribunal: TJMT
Processo: 1002039-03.2019.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002039-03.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 018.128.262-30 (APELANTE), GUSTAVO CASTELLO BRANCO PORTES COSTA COUTO - CPF: 027.136.641-95 (ADVOGADO), LEEY CESARINA DA COSTA SANTOS - CPF: 622.425.201-72 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 018.128.262-30 (APELADO), LEEY CESARINA DA COSTA SANTOS - CPF: 622.425.201-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
PRELIMINAR
-
NULIDADE DA SENTENÇA
-
FALECIMENTO DA ADVOGADA DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO
-
ART. 313, I E §3º DO CPC
-
INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA CONSTITUIR NOVO PATRONO
-
AUTOR NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL
-
TENTATIVAS FRUSTRADAS DE INTIMAÇÃO
- MUDANÇA DE ENDEREÇO - DEVER DA PARTE DE ATUALIZAR OS DADOS -
PRELIMINAR REJEITADA - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MANTIDA - RECONVENÇÃO
-
FIES

- FINANCIAMENTO INTEGRAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS
-
COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL
- IMPOSSIBILIDADE -
I
MPROCEDÊNCIA
D
A RECONVENÇÃO -
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I.
Em caso de falecimento do advogado do autor no curso do processo, o art. 313, I e §3º do CPC determina a
suspensão do processo e a intimação do autor para constituir novo advogado
.
Se frustradas as tentativas de intimação do autor no endereço indicado na petição inicial, considera-se cumprida a providência e configura-se caso de extinção da ação principal, sem resolução de mérito.

II.
Qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu.

III.
Tratando-se de contrato firmado antes de 2017,
não se mostra possível a cobrança
do aluno
de diferenças
decorrente
s
do teto fixado no âmbito do FIES, nos termos da Portaria nº 4/2017/MEC, como estabelece o art. 1º do mesmo ato infralegal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO
,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais que move em desfavor de
INSTITUIÇÃO
EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
,
julgou
extinta a ação principal, sem resolução do mérito, com base no art. 485, X do CPC e julgou procedente o pedido da reconvenção, para condenar o autor/reconvindo ao pagamento de R$ 10.156,26 à requerida, com correção monetária desde o vencimento e juros de mora de 1% ao mês a partir da apresentação da reconvenção.

Ainda, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
na ação principal
, que fixou em 10% sobre o valor da condenação
e na reconvenção, que fixou em 10% sobre o
valor da reconvenção, ambos
com a suspensão da exigibilidade em razão da condição de beneficiário da gratuidade da justiça.

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, por ausência de
intimação pessoal do autor após o falecimento de sua advogada, no curso do processo.

Alega que
sua advogada faleceu e o autor não teve ciência desse fato, não foi intimado e não foram esgotadas as diligências para sua intimação.

Afirma que o art. 313, I do CPC determina a suspensão processual em caso de morte

ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador.

Informa que foram realizadas apenas duas diligências para sua localização, no mesmo endereço, em 31.08.2022 e em 09.03.2023
e uma terceira tentativa em endereço diverso em 11.05.2023.

Diz que, após essas três diligências sem sucesso, a parte requerida/apelada postulou pela realização de intimação p
essoal do autor via WhatsApp, em um dos números de telefone que, de fato, pertence ao autor.
No entanto, alega que a providência não foi cumprida.

Sustenta que não cabe aplicação ao caso do disposto no art. 274, parágrafo único do CPC, que determina ser dever da parte informar ao juízo sua alteração de endereço, porque não poderia cumprir essa obrigação já que sua procuradora
havia falecido e ele sequer teve ciência desse fato.

Em
razão disso, requer seja reconhecida a nulidade da sentença,
para determinar o
retorno dos autos à origem,
com a restituição dos prazos ao autor.

No mérito,
afirma que nos anos de 2014 a 2018 o FIES cobriu 100% das
mensalidades do autor e
não há, portanto, falar-se em cobrança referente a esse período
.

Reforça que os precedentes apresentados pela ré não são aplicáveis ao caso concreto, porque não se trata de FIES parcial, nem mesmo de outros débitos integrantes da cobrança, como carga horária a maior,
multas de biblioteca e outros débitos
, ou contratações firmadas após a edição da Lei nº 13.366/2016.

Afirma que o aumento do valor da mensalidade está previsto no pacto
firmado entre as partes, desde que não se ultrapasse o valor global máximo de R$ 571.860,00
, cujo limite entende que englobaria os valores referentes ao décimo período no montante de R$ 457.489,00, com
“sobra”
de R$ 115.000,00.

Aduz que a instituição apelada deixou de observar o princípio da boa-fé
objetiva
e entende que, inclusive, houve a confissão de cobrança indevida no montante de R$ 65.761,09.

Requer seja aplicada a teoria da causa madura disposta no art. 1.013, §3º, I
do CPC, com o julgamento do mérito da ação.

Pugna pelo provimento do recurso,
para julgar procedente a ação e
improcedente a reconvenção.

C
ontrarrazõe
s pelo desprovimento
(Id. 212524832).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que
o
requerente ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais
,
em que
narr
ou ter celebrado
com a requerida, no ano de
2014
, contrato de prestação de serviços educacionais para ingresso
em curso superior
de
med
icina
e afirma que obteve, à época,
100% do financiamento pelo FIES. Porém, a partir dejunho de 2019,
alega que
foi surpreendid
o
com cobranças

adicionais

referentes

às

disciplinas

acrescidas,

que totalizam

o montante de

R$
75.917,35
,

em desconformidade com os termos convencionados no início do contrato educacional.

Ao argumento de que, ao obter o financiamento de 100% dos encargos educacionais, não havia a possibilidade de cobrança de qualquer diferença,
o
autor

pleiteou a declaração judicial de inexistência da dívida excedente, além de indenização por danos morais.

Em sua defesa,a requerida rechaçou os argumentos da requerente alegando quea cobrança questionada é devida,

uma vez que decorrente de acréscimo de disciplina e diferença de mensalidade do FIES, conforme previsão contratual.

Disse que

competiria exclusivamente ao estudante arcar com eventual diferença entre o montante custeado pelo programa governamental e os preços efetivamente praticados pela instituição de ensino superior.

A ré apresentou reconvenção, em que buscou a cobrança de valores devidos e não quitados pelo autor, no montante de R$ 10.156,26, referente aos valores não abarcados pelo FIES.

Resumida a controvérsia,
passa-se ao exame do recurso.

Primeiramente, o
apelante suscita preliminar de nulidade da sente
nça, por ausência de intimação pessoal após o falecimento de sua advogada, no curso do processo.

A preliminar se confunde com o mérito e será com ele analisada.

No caso, verifica-se que
a ré informou nos autos o falecimento da advogada do autor
e
requereu a suspensão do processo e a intimação do autor para constituir novo advogado,
como determina o art. 313, I e §3º do CPC (
Id.
212524804
)
.

Foi d
eterminada a intimação do autor (Id.
212524806
)
e foram realizadas duas tentativas de intimação por oficial de justiça, sem sucesso, no endereço indicado pelo próprio autor na petiç
ão inicial (Certidões de Id.
212524808
e Id.
212524813
).

Na sequência, a ré a
presentou novo
possível
endereço
do autor e foi realizada terceira tentativa de intimação, novamente sem sucesso (Certidão – Id.
212524817
).

Sobreveio sentença de extinção da ação.

Pois bem.

A matéria está regida pelo Código
de Processo Civil
:

“
Art. 313. Suspende-se o processo:

I -
pela
morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;
(...)

§ 3º No caso de
morte do procurador
de qualquer das partes, ainda que iniciada a audiência de instrução e julgamento, o
juiz determinará que a parte constitua novo mandatário
, no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual
extinguirá o processo sem resolução de mérito, se o autor não nomear novo mandatário
, ou ordenará o prosseguimento do processo à revelia do réu, se falecido o procurador deste
.

Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

V -
declinar
, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva
”.

Certo é que a intimação do autor apenas não foi
concretizada
em decorrência de uma falha dele próprio no cumprimento de seus deveres processuais, por deixar de indicar
endereço atualizado nos autos.

Em que pese as alegações
d
o auto
r/apelante
, não há fala-se em necessidade de intimação via número de telefone, nem mesmo
em impossibilidade de indicar o endereço atualizado em razão do falecimento da advogada, porquanto incumbia ao autor o dever de procurar sua patrona e alterar os dados no processo na primeira oportunidade.

Assim, nota-s
e que as providências realizadas na origem, para tentar localizar o autor, se mostram adequadas à determinação legal e supriram o disposto no art. 313, §3º do CPC.

Nesse mesmo sentido:

“
Ação de execução por quantia certa contra devedor solvente. Morte do representante legal do exequente. Intimação pessoal para constituição de novo mandatário, sob pena de extinção. Retorno negativo do AR e do mandado de intimação, por não existir o número indicado na rua diligenciada. Atualização de endereço. Dever da parte. Inobservância do art. 77, V, do CPC. Presunção de validade das intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pelo interessado. Incidência do disposto no art. 274, parágrafo único, do CPC. Precedentes deste E. Tribunal. Parte que não constituiu novo procurador. Aplicação do art. 313, § 3º, do CPC. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso provido
”
(TJ-SP - AI: 20537111720228260000 SP 2053711-17.2022.8.26.0000, Relator: Cauduro Padin, Data de Julgamento: 11/10/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2022)
.

“
apelação. monitória. cumprimento de sentença. FALECIMENTO do advogado da empresa exequente. não constituição de novo ADVOGADO. feito que foi extinto sem resolução do mérito (art. 313, § 3º, do
cpc
). notificação pessoal encaminhada para a exequente no endereço indicado na inicial, a qual retornou com a informação de “não existe o número”. tentativa de intimação dos sócios da EXEQUENTE, conforme contava no contrato social. diligência igualmente frustrada. exequente que, no presente apelo, reafirma que seu endereço sempre foi o indicado na inicial. parte que tem o dever de indicar o endereço correto e completo nos autos. presunção de validade da intimação (art. 274 do
cpc
). correta extinção do feito em
relação À
exequente. CUMPRIMENTO de sentença que TAMBÉM versava sobre os honorários do advogado falecido. honorários advocatícios de SUCUMBÊNCIA que são direito AUTÔNOMO do advogado, que são TRANSFERIDOS aos sucessores dele em caso de falecimento (
arts
. 23 e 24 do estatuto da
oab
– l. 8.906/94). necessidade de habilitação dos sucessores do advogado, para que pudessem perseguir o crédito. ausência de intimação, no caso. nulidade. sentença cassada nessa parte. prosseguimento do cumprimento em relação aos
honorários.APELAÇÃO
1 DESPROVIDA. APELO 2 PROVIDO
”
(TJ-PR - APL: 00018126720068160092 Imbituva 0001812-67.2006.8.16.0092 (Acórdão), Relator: Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, Data de Julgamento: 22/06/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2022)
.

Ante o exposto,
é caso de rejeitar a preliminar suscitada e manter
a sentença que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito,
com fundamento no art. 313, I e §3º do CPC.

Por outro lado, quanto à reconvenção, verifica-se que foi julgada procedente na origem,
para condenar o autor/reconvindo ao pagamento de R$ 10.156,26 à requerida, com correção monetária desde o vencimento e juros de mora de 1% ao mês a partir da apresentação da reconvenção.

No ponto, o apelo do autor busca seja reformada a sentença, para julgar improcedente a reconvenção e afastar a condenação imposta.

Pois bem.

Neste ponto, entendo que cabe parcial provimento ao recurso.

Em primeiro lugar, porque qualquer óbice decorrente da “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposto em face do aluno financiado, haja vista não ter sido este, parte nitidamente vulnerável da cadeia de consumo, quem a estabeleceu.

Quanto à ilação de que as cobranças adicionais decorreriam deacréscimo de disciplina ereajustes regulares, a defesa carece de respaldo probatório mínimo, na medida em que tais reajustes foram mencionados genericamente pela instituição deensino, sem a demonstração dos índices correspondentes e dos componentes do respectivo cálculo, o que inviabiliza a aferição de eventual ultrapassagem da importância coberta pelo FIES, máxime tendo em vista quena cláusula 3ª, do “
Contrato de Abertura de Crédito
” que acompanha a inicial, celebrado entre a parte autora e o agente financiador,previa adicional de 25% para “
atender possíveis elevações no valor dos encargos educacionais no decorrer do curso
”.

Ainda que a tese defensiva
/reconvinda
possuísse respaldo probatório, eventual obsolescência do teto do incentivo federal frente aos ajustes das mensalidades deveria ser informada ao aluno prontamente, de maneira clara e eficiente, como exige o art. 6°, inciso III do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.”

De qualquer modo, ressalto que eventual divergência financeira entre a Instituição de Ensino Superior – IES e o FIES, deve ser resolvida através das vias apropriadas, sendo inadmissível a imputação ao aluno beneficiário do programa governamental.

Além disso, tratando-se, como no caso, de contrato firmado antes do ano de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES poderia ser cobrada do aluno, como se infere do art. 1º da Portaria nº 4/2017/MEC:

“Art. 1º Estabelecer para o 2º semestre de 2017 o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I - Contratos formalizados até o 2º semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

II -Contratos
formalizados a partir do 1º semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença.”

Tais fatores evidenciam a ilicitude da conduta da ré ao cobrar da parte autora a suposta diferença de mensalidade em curso integralmente custeado pelo citado financiamento estudantil, tornando imperiosa manutenção da sentença.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS -AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA -ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES - FINANCIAMENTO DE 99,23% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS - COBRANÇA DE DIFERENÇA DE MENSALIDADES NO SEGUNDO ANO – PRÁTICA ABUSIVA E INJUSTIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO- MERO DISSABOR - REPARAÇÃO AFASTADA - RECURSOS NÃO PROVIDOS. Não cabe alegar ausência de fundamentação se a sentença contém os fatos relevantes da causa e as razões jurídicas que a embasam.Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude.A simples cobrança indevida e sem caráter vexatório não autoriza por si só reparação por danos morais, visto que não expõe o aluno a constrangimento perante terceiros, o qual sofre mero dissabor.”(TJ-MT - AC:
10263264420188110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020)

Assim, assiste razão ao autor, quanto ao pedido de afastamento da condenação
imposta em sentença.

Ante o

exposto,

REJEITO A PRELIMINAR e mantenho a sentença que
julgou extinta a ação
principal
, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 313, I e §3º do CPC
e, no mérito,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso
, para reformar a sentença e julgar improcedente a reconvenção.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento da reconvenção, invertem-se os ônus de sucumbência, para condenar a reconvinte ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da causa da reconvenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024